Tribunal: TJDFT
Processo: 0724569-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM REEXAME. ART. 1.040, II, DO CPC. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE IMEDIATA. TEMA 1.326 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, na qual foi indeferido o pedido de renúncia ao valor excedente a 20 salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, com declaração de inconstitucionalidade, de ofício, da Lei Distrital no 6.618/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto para expedição de RPV, padece de vício de iniciativa; e (ii) estabelecer se referido diploma legal possui aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença em curso, inclusive aos títulos formados antes de sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A definição do valor máximo das obrigações de pequeno valor não se insere no rol de matérias submetidas à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, por não possuir natureza orçamentária nem versar sobre organização ou funcionamento da Administração Pública.
4. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.326 da repercussão geral reconhece a constitucionalidade de leis de iniciativa parlamentar que definem ou alteram o teto das RPVs.
5. O entendimento anteriormente adotado, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 por vício de iniciativa, mostra-se incompatível com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
6. O Tema 792 da repercussão geral não se aplica à hipótese, por tratar de norma que reduziu o teto para expedição de RPV, ao passo que a Lei Distrital no 6.618/2020 ampliou o limite, sem prejuízo aos credores.
7. A Lei Distrital no 6.618/2020 possui aplicabilidade imediata, inclusive em relação a sentenças transitadas em julgado antes de sua vigência, por ampliar direitos e favorecer a efetividade da tutela jurisdicional.
8. A aplicação imediata da norma que majorou o teto das RPVs preserva os princípios da isonomia e da cronologia no pagamento das dívidas da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.